Tribunal: TJSP
Processo: 2067596-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Lei nova mais benéfica – Retroatividade – Impossibilidade – Prescrição intercorrente – Impossibilidade – Matéria objeto de repercussão geral – Tema no 1.199 – Julgamento pendente – Princípios da economia e celeridade processual – Prosseguimento do processo conforme pretensão inicial – Possibilidade:

- O princípio da retroatividade da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Lei nova mais benéfica – Retroatividade – Impossibilidade – Prescrição intercorrente – Impossibilidade – Matéria objeto de repercussão geral – Tema no 1.199 – Julgamento pendente – Princípios da economia e celeridade processual – Prosseguimento do processo conforme pretensão inicial – Possibilidade:

- O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa.

- Considerada a segurança jurídica que opera também em favor da sociedade, bem como os princípios da economia e celeridade processual, considerando-se ainda a ausência de prejuízo aos réus, prossiga o processo nos termos da pretensão inicial enquanto pendente o julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, que definirá sobre a (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021 para a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.